Tribunal: TJES
Processo: 5007311-89.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS EM DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que resta precluso o pedido de revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, pois ao ser devidamente intimado, o agravante se limitou ao requerer reconsideração do
decisum
.

2. O reeducando teve, inicialmente, a sua pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direito,
in casu
, prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária, mantidas após a unificação, não cumprindo nenhuma delas.

3. Ainda que deferida a prorrogação do cumprimento da prestação de serviço a comunidade em razão da pandemia virótica e o fato de pertencer ao grupo de risco, o reeducando retardou a vacinação e a sua respectiva comprovação, bem como sua intimação para cumprimento restou frustrada, conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça.

4. Sem contar que não houve comprovação do pagamento da prestação pecuniária, ainda que deferido parcelamento em audiência admonitória.

5. O Código de Processo Civil preconiza no artigo 367 a necessidade de comunicação de mudança de endereço do reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário empregar diligências para encontrá-lo.

6. Portanto, diante da desídia do reeducando em atualizar o seu endereço residencial, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007311-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEFFERSON VIANA DUARTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JEFFERSON VIANA DUARTE
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0015495-25.2018.8.08.0012, indeferiu o pedido de novas diligências para localização do reeducando.

Em razões recursais, o reeducando pugna pela revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, bem como “pela expedição de novo mandado de intimação e que o oficial de justiça esgote todas as possibilidades de notificação pessoal”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JEFFERSON VIANA DUARTE
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0015495-25.2018.8.08.0012, indeferiu o pedido de novas diligências para localização do reeducando.

Em razões recursais, o reeducando pugna pela revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, bem como “pela expedição de novo mandado de intimação e que o oficial de justiça esgote todas as possibilidades de notificação pessoal”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que resta precluso o pedido de revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, pois ao ser devidamente intimado, o agravante se limitou ao requerer reconsideração do
decisum
.

De qualquer sorte, não seria o caso de deferir tal pretensão.

Isso porque o reeducando teve, inicialmente, a sua pena privativa de liberdade substituida por duas restritivas de direito,
in casu
, prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária, mantidas após a unificação, não cumprindo nenhuma delas.

Ainda que deferida a prorrogação do cumprimento da prestação de serviço a comunidade em razão da pandemia virótica e o fato de pertencer ao grupo de risco, o reeducando retardou a vacinação e a sua respectiva comprovação, bem como sua intimação para cumprimento restou frustrada, conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça.

Sem contar que não houve comprovação do pagamento da prestação pecuniária, ainda que deferido parcelamento em audiência admonitória.

Devo consignar que o Código de Processo Civil preconiza no artigo 367 a necessidade de comunicação de mudança de endereço do reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário empregar diligências para encontrá-lo.

Portanto, diante da desídia do reeducando em atualizar o seu endereço residencial, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS EM DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que resta precluso o pedido de revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, pois ao ser devidamente intimado, o agravante se limitou ao requerer reconsideração do
decisum
.

2. O reeducando teve, inicialmente, a sua pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direito,
in casu
, prestação de serviço a comunidade e prestação pecuniária, mantidas após a unificação, não cumprindo nenhuma delas.

3. Ainda que deferida a prorrogação do cumprimento da prestação de serviço a comunidade em razão da pandemia virótica e o fato de pertencer ao grupo de risco, o reeducando retardou a vacinação e a sua respectiva comprovação, bem como sua intimação para cumprimento restou frustrada, conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça.

4. Sem contar que não houve comprovação do pagamento da prestação pecuniária, ainda que deferido parcelamento em audiência admonitória.

5. O Código de Processo Civil preconiza no artigo 367 a necessidade de comunicação de mudança de endereço do reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário empregar diligências para encontrá-lo.

6. Portanto, diante da desídia do reeducando em atualizar o seu endereço residencial, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

7. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.